Tribunal: TJES
Processo: 0000795-25.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000795-25.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMILDO RODRIGUES DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000795-25.2021.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROMILDO RODRIGUES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO GENÉRICO. INCONFORMISMO TOTAL SEM RAZÕES FÁTICAS OU JURÍDICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória, cujo tipo penal não está especificado no voto, mas a condenação foi integralmente impugnada. O réu expressou um inconformismo total em relação à sentença, pleiteando a reforma de toda a matéria decidida em primeira instância (dosimetria, regime prisional, materialidade e autoria), sem apresentar razões fáticas ou jurídicas específicas que sustentassem a necessidade de modificação da decisão. O objetivo do recurso é a reforma da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a interposição de recurso de apelação com fundamentação genérica e sem ataque específico aos fundamentos da sentença ofende o princípio da dialeticidade recursal; (II) Estabelecer se a ausência de impugnação específica aos pontos da sentença impede o conhecimento integral do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha, de forma clara e específica, os fundamentos de fato e de direito pelos quais pugna pela reforma da decisão impugnada.

No caso, as razões recursais limitam-se a manifestar "inconformismo total em relação à sentença condenatória" e a pleitear a "reforma de toda a matéria decidida em primeira instância", sem qualquer argumentação jurídica concreta ou ataque específico aos fundamentos da condenação.

Essa manifestação genérica não preenche os requisitos mínimos do art. 600 do Código de Processo Penal e compromete o efeito devolutivo da apelação, que encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (
tantum devolutum quantum appellatum
), impedindo, inclusive, o exercício pleno do contraditório.

A inobservância do dever de impugnação específica equivale à ausência de motivação, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Preliminar de não conhecimento acolhida. Recurso de Apelação
não conhecido
.

Tese de julgamento:

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e fundamentada, os pontos da decisão que deseja ver reformados.

A apelação que se limita a expressar inconformismo genérico com a sentença, sem atacar os fundamentos de fato e de direito que embasaram a condenação, viola o princípio da dialeticidade.

A ausência de impugnação específica equivale à falta de motivação, o que impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 600.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 1.908.034/PR, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 27.06.2023, DJe 03.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000795-25.2021.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROMILDO RODRIGUES DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A douta Procuradoria de Justiça argui a preliminar de não conhecimento do recurso, quanto à revisão da totalidade da pena, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, considerando que não foram apresentadas razões fáticas ou jurídicas para sustentar a necessidade de reforma da decisão.

Com efeito, o princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha, de forma clara e específica, os fundamentos de fato e de direito pelos quais pugna pela reforma da decisão impugnada.

No caso concreto, as razões recursais de Id. 12903454 limitaram-se a expressar "
inconformismo total em relação à sentença condenatória
", pleiteando a "
reforma de toda a matéria decidida em primeira instância
".

Esta manifestação genérica, desacompanhada de qualquer argumentação jurídica concreta ou de ataque específico aos fundamentos da condenação imposta pelo Juízo
a quo
, não preenche os requisitos mínimos do art. 600 do Código de Processo Penal e do princípio que rege a matéria.

O efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (
tantum devolutum quantum appellatum
). A ausência de impugnação específica impede a delimitação do objeto do recurso, comprometendo, inclusive, o exercício do contraditório pela parte adversa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em aplicar o rigor do princípio da dialeticidade, ainda que na seara penal, quando o recurso se apresenta manifestamente deficiente, como se observa no precedente a seguir:

"
De fato, o efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (
tantum devolutum quantum appellatum
), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal." (AgRg no REsp n. 1.908.034/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023)
.

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça também já decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal preceitua que a parte, ao recorrer, não deve apenas manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, necessariamente indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada, sem o que não se conhece o recurso. 2 . Ressaltado que a apresentação concreta dos fundamentos fáticos e jurídicos na peça recursal é essencial para que a parte contrária possa refutá-los de forma efetiva, exercendo, assim, o direito ao contraditório e ampla defesa. 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00029291420238080030, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal,
publicado em 24/07/2024
)
”

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO . 1. O princípio da dialeticidade recursal está fundamentado no princípio do contraditório, uma vez que impossibilita à parte contraditar o recurso, quando este não possui fundamentação, em evidente prejuízo à dialética processual. 2. Na hipótese, as razões do recurso apresentado pelo Ministério Público não guarda correlação lógica com a decisão contra a qual o recurso é interposto, de modo que, inexistindo impugnação específica e motivada da decisão combatida, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe . 3. Recurso não conhecido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00050703320158080047, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal)”

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E ARTIGO 239, AMBOS DO CÓDIGO PENAL . 1. REANÁLISE INTEGRAL DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO . VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTES STJ. 2. DETRAÇÃO PENAL . INALTERABILIDADE DO REGIME INICIAL. RÉU REINCIDENTE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 3 . SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 STJ. INCABÍVEL. ENTENDIMENTO EM PLENA VIGÊNCIA. 4 . CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 5. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS . RECURSO DO PRIMEIRO RÉU: 1. A teor do que orienta a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não merece acolhimento o pedido de integral reanálise da sentença sem que haja impugnação específica, sob pena de se extrapolar os limites do efeito devolutivo do recurso, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. 2.(...). (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00026355920238080030, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, publicado em 16/10/2024)”.

Ademais, a peça recursal não demonstra esforço em confrontar a materialidade delitiva, nem tampouco a autoria, ou a legalidade da dosimetria da pena e do regime prisional fixado.

A inobservância do dever de impugnação específica equivale à ausência de motivação, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.

O não conhecimento do apelo é medida que se impõe, tal como bem opinou a Douta Procuradoria de Justiça.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pela D. Procuradoria de Justiça, e
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO
CONHECER
do recurso
.